Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-17.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Intervenção da Procuradoria de Justiça em segundo grau que supre a falta de manifestação em primeira instância do Ministério Público. Ausente prejuízo ao requerido. Prova produzida nos autos que dá conta de que o requerido possui problemas mentais e quando provocado tende a reagir de forma hostil e um

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Intervenção da Procuradoria de Justiça em segundo grau que supre a falta de manifestação em primeira instância do Ministério Público. Ausente prejuízo ao requerido. Prova produzida nos autos que dá conta de que o requerido possui problemas mentais e quando provocado tende a reagir de forma hostil e um tanto exagerada. Enfermidade comprovada pelo laudo elaborado pelo IMESC. Esposa que ao chegar e encontrar o marido na discussão certamente se envolveu emocionalmente, entrando em sua defesa. Partes que acabaram por se agredir de forma verbal mutuamente. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000222-17.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MARIA FILOMENA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados ROBERTO SANTOS BANDEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
EDIR
CARDOSO
DA
SILVA
BANDEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16613
APELAÇÃO CÍVEL No 1000222-17.2016.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ALBERTO GIBIN VILLELA
APELANTE: MARIA FILOMENA DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: ROBERTO SANTOS BANDEIRA JUSTIÇA GRATUITA, EDIR
CARDOSO DA SILVA BANDEIRA JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos
morais.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência da autora. Intervenção da
Procuradoria de Justiça em segundo grau
que supre a falta de manifestação em
primeira instância do Ministério Público.
Ausente
prejuízo
ao requerido.
Prova
produzida nos autos que dá conta de que o
requerido
possui
problemas
mentais e
quando provocado tende a reagir de forma
hostil e um tanto exagerada. Enfermidade
comprovada pelo laudo
elaborado pelo
IMESC. Esposa que ao chegar e encontrar o
marido
na
discussão
certamente
se
envolveu emocionalmente, entrando em sua
defesa.
Partes
que
acabaram
por
se
agredir de forma verbal mutuamente. Dano
moral não configurado. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 280/281, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente o pedido da autora e a
condeno no pagamento das custas e honorários advocatícios que
fixados em 10% observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformada recorre a autora as fls.
282/287, sustentando, em síntese, que os testemunhos não
foram igualmente valorados e que não restam dúvidas das
ofensas perpetuadas, e que mesmo que se mantenha o
entendimento em relação a Roberto, o mesmo não se aplica a
sua esposa Edir que não possui qualquer deficiência, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser fixado dano moral.
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 297/302.
A Douta Procuradoria de Justiça ofertou
parecer as fls. 316/322 opinando pela anulação do processo e
no mérito pela manutenção da improcedência.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Primeiramente insta
salientar que, a
intervenção da Procuradoria de Justiça em segundo grau supre
a falta de manifestação do Ministério Público em primeira
instância acerca do mérito.
Isso
porque,
é
possível
aplicar
o
princípio do “pas nullité sans grief” ao caso - não há
nulidade sem prejuízo - por aplicação dos princípios do
aproveitamento e da finalidade dos atos processuais, a fim de
que a tutela jurisdicional seja útil, com resultado e
eficácia às partes.
Feita essa observação, entendo que a
sentença não merece qualquer reparo.
O perito do IMESC foi claro ao afirmar
que "se ficar comprovado que houve provocação prévia, então houve
apenas reação hostil, desprovida de valor (preconceito). Caso
contrário, se ficar comprovado não ter havido provocação prévia
por outra parte, houve valoração.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, após a oitiva das testemunhas,
restou claro que a autora provocou o réu ao dizer que ele
havia "virado casaca" e daí se desenrolou a discussão que
chegou a níveis extremamente desagradáveis para ambas as
partes.
Ademais, é certo que a ré Edir, como
esposa do réu sabe de suas dificuldades emocionais e não
restam dúvidas de que acabou por proferir ofensas sem muito
pensar, no nítido intuito de defendê-lo.
Considerando ainda, que o relacionamento
das partes já estava desgastado por outras discussões
relacionadas à questões relativas ao condomínio em que
residem, não há como acolher o pedido da autora.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
de apelação. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do
Código
de
Processo
Civil, os
honorários sucumbenciais
recursais devidos ao patrono da parte autora ficam fixados no
importe de 15% do valor da causa, observando-se para a
cobrança o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo códex.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica